Tribunal: TJBA
Processo: 0000901-89.2010.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000901-89.2010.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDNA PEREIRA GUSMAO e outros

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA registrado(a) civilmente como TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

APELADO: SOCIEDADE BENEFICIENTE E AMPARO SOCIAL DE POCOES

Advogado(s)
:
JORGE MAIA, IGOR CORREIA DE MELO PIRES

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIDADE HOSPITALAR.
QUEDA DE PACIENTE IDOSO INTERNADO.
UNIDADE CREDENCIADA AO SUS. SERVIÇO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FRATURA DE FÊMUR.
NEXO DE CAUSALIDADE E DANO MORAL EVIDENCIADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 0000901-89.2010.8.05.0199, em que é apelante
ESPÓLIO DE EUNÁPOLI GUSMÃO E OUTRO
e apelado
SOCIEDADE BENEFICIENTE E AMPARO SOCIAL DE POCOES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator.